Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DESPACHO BANCO BRADESCO SA apresentou proposta de acordo (ID 63651359). Intimado, o apelado GUSTAVO MARQUES MADEIRA requereu a suspensão do feito (ID 63964078). Ante o exposto, considerando o desinteresse do apelado na proposta ofertada, suspenda-se o feito até a conclusão do julgamento sobre os expurgos inflacionários pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102